Tribunal: TJMT
Processo: 1006072-20.2025.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006072-20.2025.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS/MT.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ANTONANGELO WERETSI DUPTO ODI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. SUPERAÇÃO DO PRAZO LEGAL. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por professora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de valores relativos ao FGTS e ao terço constitucional de férias, diante da sucessiva celebração de contratos temporários entre 2021 e 2025, que teriam desvirtuado a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988. O recorrente pleiteia a improcedência total dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva renovação de contratos temporários de professor com a Administração Pública descaracteriza a excepcionalidade constitucional e autoriza o pagamento de FGTS; (ii) verificar se, diante do desvirtuamento da contratação temporária, é devido o pagamento do terço constitucional de férias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária na Administração Pública exige demonstração concreta da necessidade excepcional e do prazo determinado, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988. A sucessiva e reiterada renovação dos contratos descaracteriza a excepcionalidade, configurando nulidade do vínculo conforme decidido pelo STF no Tema 916 (RE 765.320/MG).
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 fixa o prazo máximo de 12 meses para contratação temporária de professores, admitindo prorrogação apenas uma vez, desde que subsistam as condições que justificaram a contratação. A extrapolação desse limite evidencia o desvirtuamento da contratação temporária.
5. Reconhecida a nulidade do vínculo, é devido o pagamento do FGTS relativo ao período não atingido pela prescrição, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 308 (RE 705.140/RS), que assegura tal direito mesmo nas hipóteses de contratação inválida pela Administração Pública.
6. Em relação ao terço constitucional de férias, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da repercussão geral, reconheceu o direito ao pagamento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias em casos de desvirtuamento da contratação temporária, quando houver previsão legal. A Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 56, garante o direito ao adicional de férias aos professores contratados temporariamente.
7. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), firmou entendimento vinculante de que professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias com adicional de um terço, aplicando-se igualmente aos temporários que exercem função em sala de aula.
8. A jurisprudência local é pacífica no sentido de que o servidor temporário que comprova prestação de serviço contínua, com sucessivas renovações contratuais, tem direito aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho, conforme Súmula 26 das Turmas Recursais de Mato Grosso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sucessiva renovação de contratos temporários com a Administração Pública descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, configurando nulidade do vínculo e ensejando o pagamento do FGTS pelo período efetivamente trabalhado. 2. O servidor contratado temporariamente, cujo vínculo se prolonga em afronta ao limite legal, faz jus ao adicional de um terço sobre os 45 dias de férias, nos termos da legislação estadual e do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT). 3. A nulidade da contratação temporária não afasta o direito aos valores de natureza trabalhista e indenizatória, como o FGTS e o terço de férias, quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação. 4. A jurisprudência e a legislação estadual asseguram ao professor temporário direitos equivalentes aos profissionais efetivos, quando demonstrado o exercício contínuo e reiterado da função docente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CC, arts. 186 e 927; Lei 8.036/90, art. 19-A; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006072-20.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONANGELO WERETSI DUPTO ODI - CPF: 745.662.101-20 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025